Tribunal: TCU
Processo: 011.975/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1360/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que Comando do Exército cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 8737/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.975/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Heloisa Osorio da Silva Lopez (XXX.693.562-XX); Lucia Alaide da Silva Conte de Melo (XXX.337.567-XX); Lucinaide Osorio de Oliveira (XXX.927.592-XX); Nadma Osorio da Silva Azevedo Pereira (XXX.825.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.